Tribunal: CARF
Processo: 13602.000702/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000702/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.224 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CIVIL RELIGIOSA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada pelo contribuinte contra auto de infração para imposição de multa por
descumprimento de obrigação instrumental prevista no art. 32, I da Lei no 8212/91, por ter a
empresa deixado de incluir em folhas de pagamento remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais, segundo Relatório Fiscal de fls. 05.
A impugnação apresentada pela contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/BHE, em decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000702/2009-01
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000702/2009-01

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO EM DESACORDO COM NORMAS. PERICIA. CONEXÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidas.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de
outro modo mais simples.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos apensados -por
conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão aos 27/07/2010 (fls. 101), a contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 27/08/2010 (fls. 106).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme se verifica do AR de fls. 101, a contribuinte, ora recorrente, foi
notificada do acórdão proferido no julgamento de sua impugnação aos 27/07/2010 e dessa
decisão, interpôs recurso voluntário aos 27/08/2010, conforme envelope de postagem anexado
aos autos a fls. 106.
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", do mesmo Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o art.1.003, § 6°, do NCPC:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso. (Destaquei)
De acordo com os dispositivos acima mencionados, o termo inicial da contagem
do prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente foi o dia 28/07/2010, uma
quarta-feira, dia útil, sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia
26/08/2010, uma quinta-feira, também dia útil.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000702/2009-01

Ocorre que, como acima esclarecido, o recurso voluntário somente foi postado
pelo recorrente aos 27/08/2010, quando já transcorrido o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72 para sua interposição.
Embora nos termos do § 6o do art. 1003 do CPC/2015, acima transcrito, aplicável
subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, seja
ônus do contribuinte comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso,
em pesquisa na rede mundial de computadores, não consta que tenha havido feriado local em
Ouro Branco/MG no dia 26/08/2010 que impedisse a interposição tempestiva do recurso pela
recorrente.
Desse modo, o recurso voluntário é intempestivo e não pode ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital